Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-40.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de manutenção de título. Cobrança abusiva de tarifa não prevista em contrato. Impossibilidade. Sentença de parcial procedência com condenação a devolução dos valores de forma simples. Irresignação do réu. Não cabimento. Conforme precedente do STJ, a cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido é possível, desde que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de manutenção de título. Cobrança abusiva de tarifa não prevista em contrato. Impossibilidade. Sentença de parcial procedência com condenação a devolução dos valores de forma simples. Irresignação do réu. Não cabimento. Conforme precedente do STJ, a cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido é possível, desde que haja previsão contratual ou que o serviço tenha sido previamente solicitado/autorizado pelo cliente, sendo ele pessoa jurídica. Réu que não logrou demonstrar a origem dos débitos conforme lhe cabia. Devolução dos valores é medida que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.